Tribunal: TJMT
Processo: 1016339-39.2020.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016339-39.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[WELITON JOSE GOMES MARQUES - CPF: 030.373.311-00 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), THALITA ALVES DA COSTA - CPF: 390.393.648-00 (ADVOGADO), THALITA ALVES DA COSTA - CPF: 390.393.648-00 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 12ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ/MT (IMPETRADO), JOSE ROBERTO DOS SANTOS BELEM - CPF: 361.773.261-53 (VÍTIMA), THALITA ALVES DA COSTA - CPF: 390.393.648-00 (ADVOGADO), WELITON JOSE GOMES MARQUES - CPF: 030.373.311-00 (PACIENTE), FLAVIO MIRAGLIA FERNANDES (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA DECISÃO DE PRONÚNCIA –
1.
EXCESSO DE PRAZO

NÃO CARACTERIZADO
– INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA DA ACUSAÇÃO OU DO D. MAGISTRADO SINGULAR NA CONDUÇÃO DO FEITO – INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EM SENTIDO ESTRITO PELA I. DEFESA, JÁ DEVIDAMENTE JULGADO PELO EG. TJMT – INCIDÊNCIA DOS ENUNCIADOS N.º 21 E N.º 64 DA SÚMULA DO STJ -

2.
TESE DE AUSÊNCIA DO
ANIMUS NECANDI
QUE NÃO FOI EXAMINADA EM 1º GRAU –
VEDADA A ANÁLISE DIRETA POR ESTA CORTE REVISORA, SOB PENA DE INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – MATÉRIA
QUE EXIGE DILAÇÃO PROBATÓRIA – INCOMPATIBILIDADE COM A VIA ELEITA –
3.

MEDIDA SEGREGATÍCIA DECRETADA E MANTIDA PARA O BEM DA ORDEM PÚBLICA E PARA GARANTIR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL
– GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA ILÍCITA PERPETRADA E RISCO DE FUGA DO PACIENTE –
MODUS OPERANDI
QUE REVELA A
PERICULOSIDADE SOCIAL DO INCREPADO, QUE, INCLUSIVE, APÓS A PRÁTICA DELITIVA, MANTEVE-SE EM FUGA POR ALGUNS DIAS

–
4
.
INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE –
MEDIDA SEGREGATÍCIA PROVISÓRIA QUE NÃO SE VINCULA À SOLUÇÃO DE MÉRITO DA AÇÃO PENAL CORRELATA - COAÇÃO ILEGAL NÃO DEMONSTRADA -
ORDEM DENEGADA.

1.

Não há como imputar indevida letargia aos órgãos públicos se o contexto processual revela que inexiste descaso do i. órgão ministerial e o d. magistrado singular na condução do feito, que teve o trâmite processual da primeira fase do rito escalonado do Tribunal do Júri dentro dos limites da razoabilidade, com a prolação da decisão de pronúncia em menos de cinco meses, contados da data em que recebida a denúncia, a incidir, na hipótese,
o Enunciado n.º 21 da Súmula do STJ.

Outrossim, embora legítima à defesa a adoção dos meios e
recursos inerentes ao processo penal, não há como negar, em contrapartida ao exercício deste direito, que causa inevitáveis sobressaltos no andamento processual, de modo que a interposição do Recurso em Sentido Estrito pelo acusado, que, inclusive, já foi julgado por essa Corte de Justiça, faz incidir, no caso em apreço, o entendimento previsto no Enunciado n.º 64 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça

2.

Não sendo a propalada ausência do
animus necandi
arguida e analisada em 1º grau, impede-se o seu exame diretamente por esse eg. Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância, sem descurar, ainda, que a matéria exige maiores incursões no acervo de prova do processo correlato, inviável de ocorrer na via estreita e célere do
habeas corpus
, que inadmite dilação de provas.

3.

Mantido preso o paciente durante toda a instrução processual da primeira etapa do rito escalonado do Tribunal do Júri e ainda persistindo o
periculum libertatis
, apresenta-se legítima a prisão preventiva mantida na decisão de pronúncia, que está lastreada na maior gravidade da conduta ilícita perpetrada, evidenciada no
modus operandi
empregado no cometimento do crime e na declaração do suspeito que se descontrolou e sequer se recorda como os fatos ilícitos ocorreram, bem como no risco de fuga, uma vez que o sujeito permaneceu foragido por alguns dias após o cometimento do crime, uma vez que tais fatores concretos evidenciam a necessidade da medida extremada para a garantia da ordem pública e aplicação da lei penal.

4.

A natureza cautelar da prisão preventiva e a sua utilidade em benefício da atividade estatal desenvolvida no processo criminal, afastam-na da solução de mérito do processo originário, sendo admitida desde que satisfeitos os requisitos e pressupostos legais, como ocorre
in casu,
a tornar incabível o argumento defensivo de que se revela desproporcional e ofensiva ao princípio da homogeneidade.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE(S)

DRA. THALITA ALVES DA COSTA

DRA. KELLEN REGYNA PEREIRA DE ARRUDA

PACIENTE(S)

WELITON JOSE GOMES MARQUES

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de apreciação liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 12ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT,
por mantê-lo preso provisoriamente por tempo excessivo
nos autos da Ação Penal n.º 0022234-03.2019.8.11.0042, em que restou pronunciado como incurso nas penas do
art. 121, §2º, incs. II e III, do CP.

A ilustrar o aventado constrangimento ilegal, principiam as firmatárias do remédio heroico alegando que há
excesso de prazo
na prisão preventiva do paciente, que está com a liberdade restrita desde a data de
07/06/2019
, ou seja, há mais de um ano, sem que tenha sido submetido a julgamento perante o eg. Tribunal do Júri, a caracterizar a
afronta ao princípio da razoável duração do processo
.

Lado outro, asseveram que, na hipotética situação de condenação do increpado, muito provavelmente, será fixada a ele a pena no mínimo legal, uma vez que afirma se tratar de pessoa primária, de bons antecedentes, residente em endereço certo no distrito da culpa, exercente de labor lícito e com família constituída, sendo arrimo dos dois filhos menores que possui, a tornar a sua
manutenção em cárcere provisório desproporcional e ofensiva ao princípio da homogeneidade
.

Outrossim, aduzem
a inexistência do
periculum libertatis
, pois consideram nada de concreto revelar o risco que a liberdade do encarcerado representa à ordem pública, à aplicação da lei penal e/ou à conveniência da instrução criminal, uma vez que possui bom comportamento carcerário e labora
intramuros
, e, apesar de em um primeiro momento ter empreendido fuga, não tem intenção alguma de furtar-se de eventual responsabilização criminal, o que, inclusive, afirmam que pode ser garantido mediante a sua monitoração eletrônica, apresentando-se
suficientes e eficazes as cautelares menos severas do art. 319 do CPP.

Em derradeiro, de forma bastante suscinta, mencionam que as provas até então colhidas e acostadas aos autos do processo eletrônico não demonstram o
animus necandi
.

Por tudo o que expõem, as impetrantes requerem a concessão
in limine
da ordem em favor do paciente, para que seja relaxada ou revogada a sua prisão preventiva, mesmo que a liberdade fique condicionada ao cumprimento das cautelares menos severas do art. 319 do CPP. E, no mérito, reclamam a ratificação da tutela de urgência porventura deferida e, ainda, oportunamente, pugnam pela intimação das patronas para fins de sustentação oral.

A ordem veio munida com a documentação registrada sob o ID 53118982 ao ID 53118966.

O processo eletrônico foi distribuído à minha relatoria por prevenção ao Recurso em Sentido Estrito n.º 1007451-81.2020.8.11.0000.

A tutela de urgência reclamada restou
indeferida
(ID 53757454) e as informações solicitadas à d. autoridade tida por coatora devidamente capituladas aos autos sob o ID 54217471.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (ID 54966970).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (
MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há que ser submetido a julgamento.

Verte dos autos eletrônicos que o paciente
Weliton José Gomes Marques,
inicialmente preso temporariamente, se encontra custodiado preventivamente desde a data de
07/06/2019
, por supostamente cometer o homicídio da vítima

José Roberto dos Santos Belém
.

Encerrada a fase investigativa, a denúncia foi ofertada em
12/06/2019
e devidamente recebida no dia
18/06/2019
. O acusado foi citado no dia
02/07/2019
e sua resposta à acusação apresentada em
24/07/2019
.

No dia
07/08/2019
a d. autoridade judiciária de 1º grau analisou a peça defensiva e, não verificando hipótese de absolvição sumária, designou a audiência de instrução para o dia
09/09/2019.

Posteriormente, o irmão da vítima, Reginaldo dos Santos Belém, por meio de advogado regularmente constituído, pugnou por sua habilitação nos autos como assistente de acusação e, não se opondo o
Parquet
quanto ao pedido, o d. juízo singular deferiu o requerimento em
21/08/2019
.

Na data aprazada foi realizada a solenidade judicial, em que restaram inquiridas as testemunhas arroladas e interrogado o réu, sendo dada por encerrada a fase instrutória da primeira etapa do rito escalonado do Tribunal do Júri, com abertura de prazo para as partes apresentarem suas alegações finais.

Apresentados os memoriais, no dia
12/11/2019
foi proferida a decisão de pronúncia, dando o paciente como incurso nas penas do art. 121, §2º, incs. II e III, do CP, ocasião em que também foi mantida a prisão preventiva, por persistirem os motivos ensejadores do decreto originário, fazendo-se ainda necessária a medida extremada para a garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal.

Do aludido pronunciamento judicial, o increpado impetrou o Recurso em Sentido Estrito
n.º 1007451-81.2020.8.11.0000, que foi devidamente recebido e, após a apresentação das contrarrazões, o juízo de retratação foi exercido no dia
04/02/2020
, sendo mantida a decisão de pronúncia sob seus próprios fundamentos.

Em
02/03/2020
os autos originários foram remetidos a esse eg. Sodalício, sendo o recurso defensivo julgado pela c. Terceira Câmara Criminal na sessão realizada no dia
10/06/2020.

1.

Do aventado excesso de prazo.

Diante do cenário acima delineado, conquanto o paciente esteja com a liberdade restrita desde a data de
07/06/2019
, ou seja, há mais de um ano, não encontro motivos para acolher a tese defensiva de que está sofrendo constrangimento ilegal por excesso de prazo, porquanto
não constatada a existência de desídia da acusação e/ou do d. magistrado singular na condução do feito
, uma vez que o contexto dos autos demonstra que está tramitando regularmente, com a tomada das medidas necessárias e cabíveis em tempo hábil.

Aliás,
a primeira fase do rito escalonado do Tribunal do Júri foi encerrada em menos de cinco meses contados da data em que recebida a denúncia, o que deixa em evidência a presteza do d. juízo
a quo
na condução do feito, além de incidir na hipótese versada o entendimento previsto no
Enunciado n.º 21 da Súmula do STJ,
in verbis:

“Pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução”
.

Com isso, eventual elastério no trâmite processual da ação penal originária justifica-se nas particularidades do caso concreto, dentre as quais a interposição de Recurso em Sentido Estrito pela i. defesa, que, inclusive, foi julgado de forma bastante célere, se considerado que foi enviado a este eg. Sodalício em 02/03/2020 e julgado na sessão realizada em 10/06/2020, ou seja, em meio às
providências de prevenção à proliferação do novo coronavírus adotadas em todo o âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, com a suspensão dos atos presenciais e dos prazos processuais e a institucionalização do teletrabalho obrigatório, mediante a publicação da Portaria-Conjunta n.º
247, de 16 de março de 2020 (DJe-MT, Ed. n.º 10697) e das posteriores portarias que prorrogaram tais medidas.

Desta feita, o interregno de pouco mais de três meses para o julgamento do recurso defensivo não decorreu de qualquer descaso da máquina judiciária, mas de um acontecimento totalmente imprevisível, que exigiu a tomada de medidas necessárias e indispensáveis, visando salvaguardar o direito à saúde, que é garantido a todos de forma indiscriminada, não se tratando de qualquer punição aos sujeitos encarcerados.

E, apesar de legítima à defesa a adoção dos meios e recursos inerentes ao processo penal, não há como negar, em contrapartida ao exercício deste direito, que causa inevitáveis sobressaltos no andamento processual, a incidir, no caso em apreço, o entendimento previsto no
Enunciado n.º 64 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça
,
in verbis:

“
Não constitui constrangimento ilegal o excesso de prazo na instrução, provocado pela defesa
”
.

Tratando do tema, recentemente a Corte Cidadã decidiu que “
É fato que à defesa compete lançar mão de todos os recursos cabíveis. Porém, evidentemente, cada julgamento requer um tempo de tramitação.
(...).
Isso, porém, não impede a incidência, ao caso, do enunciado n. 64 da Súmula desta Corte, no sentido de que "não constitui constrangimento ilegal o excesso de prazo na instrução, provocado pela defesa
" (AgRg no RHC 120.440/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 28/04/2020, DJe 30/04/2020) – grifei.

Nessa toada, considero que a duração do trâmite processual compatibiliza-se com as circunstâncias do caso concreto, inexistido, portanto, coação ilegal a ser sanada nessa ação constitucional, mesmo porque
a jurisprudência brasileira vem orientando-se no sentido de que o excesso
de prazo somente se encontra apto ao relaxamento da prisão preventiva se caracterizada a “
mora decorrente de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação
(...)
” (HC 420.985/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 16/08/2018, DJe 28/08/2018),
o que não se verifica na presente hipótese.

Há de se ter em conta, nesse contexto,
que os prazos previstos na legislação processual penal não são fatais ou peremptórios, pois admitem variações de acordo com as variabilidades do caso concreto, motivo pelo qual servem apenas como um parâmetro geral ao julgador, que deve analisá-los com juízo de razoabilidade para definir eventual excesso.

Portanto, apesar da Constituição Federal de 1988, em seu art. 5º, inc. LXXVIII, assegurar a todos, no âmbito judicial e administrativo, a razoável duração do processo e os meios necessários para garantir uma celeridade de sua tramitação, resta evidente que esta garantia deve ser compatibilizada com outras também previstas constitucionalmente às partes no curso do processo, a exemplo do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório.

Com isso, eventual coação ilegal por excesso de prazo não resulta de uma mera soma aritmética dos interregnos de tempo previstos na legislação penal, mas de uma análise realizada pelo d. magistrado em que sopesa o tempo da prisão provisória com as vicissitudes da causa, sua complexidade e outros fatores que possam influir na tramitação do processo, a fim de evitar um retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional.

Em sendo assim, uma vez que o contexto processual do caso em apreço não revela a existência de atos procrastinatórios do i. órgão ministerial ou do d. juízo singular na condução do feito, inadmite-se a imputação de indevida letargia aos órgãos estatais, inviabilizando-se o acolhimento do pedido defensivo de relaxamento da custódia cautelar imposta ao paciente, porque não caracterizado o alardeado constrangimento ilegal por excesso de prazo.

2.

Da alegada ausência do
animus necandi.

Em relação à alegação de que o segregado não agiu com
animus necandi
, ressalto que nada comprova ter sido esta matéria arguida e analisada na instância primitiva, a impedir que seja examinada diretamente pelo eg. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso,
sob pena de indevida supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição
.

Nesse sentido:

“HABEAS CORPUS. SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO ORDINÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. AMEAÇA. RESISTÊNCIA. DESACATO. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA.
ALEGADA AUSÊNCIA DO ANIMUS NECANDI. MATÉRIA NÃO EXAMINADA PELA CORTE A QUO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA
. EXCESSO DE PRAZO DA SEGREGAÇÃO. DEMORA INJUSTIFICADA PARA A FORMAÇÃO DA CULPA. OITIVA DE TESTEMUNHA DA ACUSAÇÃO. DELONGA A QUE NÃO DEU CAUSA A DEFESA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO. PROVIDÊNCIAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. NECESSIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.

(...)

2. Vedada a apreciação, diretamente por esta Corte Superior de Justiça, da aventada ausência de animus necandi, quando a questão não foi analisada no aresto combatido (supressão de instância).

(...)”
(HC 445.778/MT, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 12/06/2018, DJe 20/06/2018) – grifei.

De mais a mais, ressai da decisão de pronúncia que as provas orais colhidas nas duas fases da persecução penal demonstram que os fatos ilícitos se deram em virtude de uma discussão em relação a um ar condicionado que estava instalado no imóvel locado pelo paciente e seu sócio, que era de propriedade da vítima, que evoluiu para ameaças e agressões físicas recíprocas entre o ofendido e seu algoz, desencadeando no óbito de
José Roberto
.

E, em seu interrogatório, o acusado, após confessar a prática criminosa, teria afirmado que somente cessou as agressões ao notar que a vítima não mais reagia, ocasião em que se desvencilhou dela e saiu correndo da oficina, foragindo do local na condução do veículo Fox, cor branca, com o qual havia chegado no local dos fatos.

Outrossim, de acordo com os relatos da testemunha ocular, “
Weliton já havia derrubado o proprietário no chão, e continuava a agredi-lo, mas já de posse de uma chave de fenda a qual não se sabe especificar, pois existem várias na oficina; Que o proprietário estava deitado na frente de Weliton, o qual golpeava com a chave de fenda na região do pescoço ‘ele estava descontrolado, tentei segurar ele mas não teve jeito, tava muito furioso, muito zangado’; Que enquanto Weliton desferia os golpes com a chave de fenda, o depoente tentou retirá-lo de cima da vítima, mas não conseguiu; Que na sequência Weliton soltou a chave e pegou uma faca que estava dentro da caixa de ferramentas, passando a dar golpes na região lateral da barriga ‘se não me engano foi só uma aqui’; Que Weliton saiu do local antes da chegada dos populares que já chegavam para socorrer a vítima”
(ID 53118982 - Pág. 12).

Desta feita, diante das circunstâncias fáticas e das provas produzidas no processo originário, não é possível concluir, indene de dúvidas, que inexistiu
animus necandi
na conduta criminosa, a competir ao e. Tribunal de Júri, juízo natural da causa, a análise da matéria, a fim de verificar a possibilidade ou não da desclassificação para outro delito,
sob pena de usurpação de sua competência
.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “
Diante das circunstâncias do delito em tese cometido e das provas produzidas, não é possível concluir, de forma categórica, pela ausência de animus necandi na conduta, de modo que, em casos como o presente, compete ao Júri a pretendida desclassificação para outro delito
” (HC 435.977/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 15/05/2018, DJe 24/05/2018).

Cabe frisar, ainda, que alegada ausência de
animus necandi
não comporta apreciação na via eleita, uma vez que este exercício exigiria o afastamento do suporte fático-probatório em que se funda a acusação e a decisão de pronúncia, impossível de ocorrer na estreita e célere via do
habeas corpus,
a qual não permite a dilação probatória.

Portanto, não sendo possível verificar de forma irrefutável a alardeada ausência do
animus necandi
, não merece acolhida a alegação defensiva na presente impetração.

3.

Dos requisitos e pressupostos da prisão preventiva mantida na decisão de pronúncia.

Do exame detido do édito judicial, verifico que a medida extremada foi decretada e mantida na decisão de pronúncia com lastro na hipótese autorizadora prevista no
art. 313, inc. I, do CPP
, uma vez que o crime de homicídio qualificado é doloso e apenado com reclusão em patamar máximo que ultrapassa 04 (quatro) anos.

Em relação ao
fumus comissi delicti
, restou evidenciado nos elementos informativos colhidos na fase investigativa e durante a instrução criminal, notadamente na portaria de instauração do inquérito policial, no boletim de ocorrência, na certidão de óbito, nos laudos do local do crime e de necropsia e nas declarações colhidas nas duas etapas da persecução penal, os quais revelam a possibilidade do paciente ter praticado o delito a ele imputado.

No que tange ao

periculum libertatis
,
o d. magistrado singular fundamentou

a manutenção do encarceramento provisório do increpado, que
perdurou durante todo o trâmite processual da primeira fase do rito escalonado do Tribunal do Júri
, na persistência da necessidade de
salvaguardar a segurança pública
,
por considerar de maior gravidade a conduta ilícita cometida, em razão do
modus operandi
empregado, haja vista ter sido o homicídio cometido em plena luz do dia, em local privado, recebendo a vítima diversos golpes, a evidenciar a periculosidade social do suspeito, que se reforça, ainda mais, com a declaração por ele prestada em juízo de que “
se descontrolou”
e sequer se recorda como os golpes ocorreram.

Fosse pouco, o d. juízo
a quo
destacou, também, a indispensabilidade de
garantia da aplicação da lei penal
, por ter o paciente permanecido foragido por dias após os fatos ilícitos, a revelar a intenção de não ser responsabilizado criminalmente.

Assim, entendo que existem motivos plausíveis para que o pronunciado seja mantido em cárcere provisório a fim de resguardar a ordem social e garantir a finalidade útil do processo,
possibilitando que o Estado eventualmente exercite o seu direito de punir, aplicando a sanção devida, acaso reste comprovado que o favorecido nessa ordem é o autor do delito de homicídio a ele imputado.

Isso porque,
conforme a jurisprudência
firmada no excelso Supremo Tribunal Federal
“
A gravidade concreta, revelada pelas peculiaridades do modo de execução ou pela intensa reprovabilidade dos fatos que lhe são atribuídos, por denotar a periculosidade do agente, pode evidenciar, validamente, fundado receio de reiteração delituosa e, nessa perspectiva, configurar risco à ordem pública

”
(RHC 144295, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 28/11/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-039 DIVULG 28-02-2018 PUBLIC 01-03-2018) – grifei.

Outrossim, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça alinha-se no sentido de que
“
Além disso, ao acusado que comete delitos o Estado deve propiciar meios, para o processo alcançar um resultado útil. Assim, determinadas condutas,
como a não localização, ausência do distrito da culpa,
a fuga (mesmo após o fato) podem demonstrar o intento do agente de frustrar o direito do Estado de punir. Desse modo, justifica-se a prisão, também, como forma de garantia da aplicação da lei penal.
” (AgRg no HC 588.600/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 04/08/2020, DJe 13/08/2020) – grifei.

Logo, estando as razões de decidir da d. autoridade tida por coatora no sentido de que a permanência do pronunciado em cárcere provisório se faz necessária para o bem da ordem social e garantia da aplicação da lei penal, diante do perigo que representa à coletividade e da possibilidade de, uma vez em liberdade, evadir-se do distrito da culpa, não há como considerar
que a decisão de pronúncia se apresenta desfundamentada ou mal motivada, no que tange à manutenção da prisão preventiva, uma vez que do cotejo dos motivos justificadores da medida constritiva com a prova pré-constituída no remédio heroico conclui-se que estão devidamente satisfeitos o
fumus comissi delicit
e o
periculum libertati
, atendendo-se o que dispõem os artigos 312 e 313, ambos do CPP para a legitimidade da prisão preventiva.

E tanto é assim que, no julgamento do
Habeas Corpus
n.º 1009879-70.2019.8.11.0000, impetrado anteriormente em benefício do mesmo paciente e versando sobre os mesmos fatos ilícitos, a c. Terceira Câmara Criminal do eg. TJMT, por unanimidade, denegou a ordem, por reconhecer a legalidade da prisão preventiva decretada, porque satisfeitos os requisitos e pressupostos legais previstos no art. 312 e no art. 313, ambos do CPP, cuja ementa a seguir reproduzo:

“HABEAS CORPUS – ART. 121, §2º, INCS. II e III, DO CP – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA - PRETENDIDA LIBERDADE AO PACIENTE – IMPOSSIBILIDADE – NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA E A APLICAÇÃO DA LEI PENAL – MODUS OPERANDI QUE REVELA A MAIOR GRAVIDADE DA CONDUTA CRIMINOSA E A PERICULOSIDADE SOCIAL DO SUSPEITO – EVASÃO DO DISTRITO DA CULPA APÓS O COMETIMENTO DO CRIME – INSUFICIÊNCIA DAS RESTRIÇÕES MENOS DRÁSTICAS - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO
– ORDEM DENEGADA
.

1. Evidenciado nos elementos cognitivos e nas razões de decidir do édito segregatício que a forma como executado o crime de homicídio é de demasia gravidade, haja vista que, após uma discussão entre o suspeito e o ofendido, que teria culminado na troca de ameaças e em agressões físicas recíprocas, o paciente teria se apropriado de uma chave de fenda e passado a dar vários golpes em regiões vitais da vítima e, não satisfeito, pegado uma faca e novamente a atingido, até esta não mais apresentar qualquer reação, não restam dúvidas de que a medida extremada se faz indispensável para a garantia da ordem pública.

2. Outrossim, o fato de o increpado ter foragido logo após o crime e se mantido escondido durante três dias revela uma aparente intenção de atrapalhar sua eventual responsabilização criminal, a justificar a sua retirada cautelar do meio social para garantir, também, a aplicação da lei penal, tornando insuficiente a sua mera vinculação ao processo mediante a fixação de restrições não prisionais
”.

De mais a mais, ainda há de se destacar que o Superior Tribunal de Justiça tem o posicionamento jurisprudencial no sentido de que “
tendo o recorrente permanecido preso durante todo o andamento da ação penal, não faria sentido, ausentes alterações nas circunstâncias fáticas, que, com a superveniência da condenação ou da sentença de pronúncia, fosse-lhe deferida a liberdade
”

(AgRg no RHC 126.409/BA, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 09/06/2020, DJe 18/06/2020).

Com isso, ressaindo dos autos que o increpado foi mantido encarcerado provisoriamente durante toda a instrução da primeira fase do rito escalonado do e. Tribunal do Júri, inviabilizada está a sua soltura nesse momento, em que restou pronunciado, uma vez que se mantêm hígidas as circunstâncias justificadoras de sua prisão preventiva.

Desse modo, satisfeitos os requisitos e pressupostos legais da prisão preventiva, com o apontamento dos motivos que tornam imprescindíveis a medida para a garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, não há como cogitar conceder ao increpado a liberdade almejada, mesmo que seja mediante a sua subordinação ao cumprimento das restrições não prisionais, dispostas no
art. 319 do CPP
, pois, a toda evidência, estas seriam inócuas para a proteção da segurança pública e a finalidade útil do processo.

Outrossim, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que é “
Inapropriada a aplicação das medidas cautelares dispostas no art. 319 da lei penal adjetiva quando a custódia processual revela-se, com fulcro na gravidade efetiva do crime, suficiente e adequada a alcançar os fins instrumentais da persecução criminal, mormente a salvaguarda da ordem pública.
7. Habeas corpus não conhecido”
(HC 447.296/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 05/06/2018, DJe 20/06/2018).

E mais, a substituição almejada encontra óbice, também, no fato de que o favorecido nessa ordem se encontra
enclausurado cautelarmente a bem da ordem pública, o que impossibilita a imposição das cautelares não prisionais, nos termos do art. 282, inc. I, do CPP,
in verbis
:

“Art. 282. As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser aplicadas observando-se:

I - necessidade para
aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal
e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais;

II - adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado”
(negritei).

Destarte, à vista do silêncio do legislador quanto às hipóteses de garantia da ordem pública e da ordem econômica, resulta como conclusão plausível que, nestas situações, somente vem a ser cabível a prisão cautelar. Nesse sentido, colho os ensinamentos de Guilherme de Souza Nucci:

“Aliás, há sentido nessa interpretação, pois se o indiciado ou réu coloca em risco a segurança pública, não há cabimento para a substituição da prisão por medida cautelar alternativa, que são muito menos abrangentes e eficazes.”
(
in
Prisão e liberdade: as reformas processuais penais introduzidas pela Lei 12.403/2011. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011).

E, estando bem delineada a indispensabilidade da prisão preventiva, com a demonstração do
periculum libertatis
, os predicados pessoais positivos eventualmente ostentados pelo paciente e seu aparente bom comportamento carcerário se apresentam insuficientes para lhe garantir a almejada liberdade,
ex vi
do
Enunciado Orientativo n.º 43
, aprovado pelo TJMT no bojo do já citado Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015.

4.

Da alardeada ofensa ao princípio da homogeneidade.

De outro norte, nada obstante as impetrantes sustentem que a prisão cautelar do paciente se apresenta desproporcional em relação à solução de mérito da ação penal ajuizada em 1º grau, por considerarem que dificilmente será aplicado a ele pena superior ao mínimo legal,
reputo imperioso ressaltar que a via eleita não admite produção probatória, em razão do rito procedimental célere e sumário da ação mandamental, de modo que toda e qualquer matéria que exija maiores incursões no acervo de provas do feito correlato não pode ser examinada no
habeas corpus
.

Logo, não restam dúvidas de que é incabível a avaliação antecipada de todas as circunstâncias fáticas e das condições pessoais do suspeito na ação mandamental para concluir por eventual penalidade ou regime prisional que poderão ser fixados a ele, mesmo porque este exercício deve ser realizado pelo d. juízo natural da causa, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Nesse sentido o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “
Não cabe a esta Corte examinar eventual pena a ser futuramente fixada em caso de possível condenação, usurpando função do magistrado competente para apreciação do conjunto dos fatos carreados aos autos, a fim de verificar possível constrangimento ilegal pela desproporcionalidade da prisão preventiva
” (HC 507.530/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 04/06/2019, DJe 11/06/2019) - grifei.

Portanto, diante da natureza cautelar da prisão preventiva e da sua utilidade em benefício da atividade estatal desenvolvida no processo criminal, não guarda vínculo algum com a solução de mérito do processo originário, sendo admitida desde que satisfeitos os requisitos e pressupostos legais, como ocorre
in casu
.

Dessa forma, pelos motivos já expostos neste voto, afigura-se totalmente descabida a pretendida soltura do paciente, pois a sua prisão preventiva se apresenta indispensável para a proteção da ordem pública e da aplicação da lei penal, as quais não podem ser garantidas com a mera imposição de restrições alternativas ao cárcere, o que afasta o argumento defensivo de que é desproporcional ao caso concreto ou que viole o princípio da homogeneidade das cautelares.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em prol de
WELITON JOSE GOMES MARQUES
e, por conseguinte, mantenho o seu recolhimento cautelar em cárcere.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2020